Tribunal: TJDFT
Processo: 0745117-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745117-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SORAIA BRAGA LOPES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, quanto à alegação de excesso de execução, e inovação recursal, quanto às parcelas incontroversas. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 19:11:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador